Tribunal: TJES
Processo: 5001504-04.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-04.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSE DA PENHA DE JESUS
RECORRIDO: ELETROZEMA S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001504-04.2022.8.08.0028

RECORRENTE: ROSE DA PENHA DE JESUS

RECORRIDO: ELETROZEMA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE PRODUTO ADQUIRIDO. VALOR COBRADO CONFORME OFERTADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSE DA PENHA DE JESUS
em face de
ELETROZEMA S/A,
aduzindo a requerente que em 29/09/2022 adquiriu uma lavadora Electrolux 14kg, pelo valor de R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e nove reais), mediante pagamento de entrada no valor de R$ 500,95 (quinhentos reais e noventa e cinco centavos) e o restante parcelado. Destaca, no entanto, que por ser analfabeta verificou posteriormente com sua filha que estava sendo cobrado valor superior ao contratado, pois o parcelamento contaria com a cobrança final da importância de R$ 2.687,25 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Busca, assim, a devolução em dobro do valor pago a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 6386383), a requerida informa que inicialmente a requerente comprou a Lavadora Colormaq 12KG (pedido nº 46619525), retornando à loja posteriormente para troca pelo modelo Electrolux de 14kg, no valor total de R$ 2.415,00 (dois mil, quatrocentos e quinze reais). Afirma, ainda, que o valor que a autora menciona a título de “entrada”, em verdade, se refere à diferença entre o valor dos produtos adquiridos.

A sentença (ID 6386792) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo improcedentes os pedidos autorais
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6386794), sustentando a não manutenção da oferta pela requerida, gerando cobrança superior à contratada.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 6386802), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, cabendo ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal, na forma do art. 373, I do CPC. Em que pese ser o consumidor presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de produzir prova mínima quanto aos fatos alegados, ainda que dependente de complementação no curso do processo.

E, no caso em tela, pelas provas carreadas comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Pelo que se infere dos autos, a autora realizou a troca do produto adquirido junto à requerida (Lavadora Colormaq 12kg pela Lavadora Electrolux 14kg), conforme se infere no ID 6386787 – nota fiscal de devolução. Tanto é verdade que a nota fiscal de venda do novo produto encontra-se acostada ao ID 6386789.

A mera juntada de print de uma Lavadora Electrolux 14kg pelo valor de R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e nove reais) no ID 6386372 não vincula a requerida, até porque, não se tem prova de quando este valor, de fato, foi oferecido aos clientes, por não constar nenhuma informação no referido documento. Além disso, caso houvesse discrepância no valor tal fato seria facilmente verificado pela autora quando da emissão da nota fiscal em valor superior.

O simples fato de a autora se intitular analfabeta não é condição de incapacidade absoluta ou relativa, nos termos dos arts. 3º e 4º do CC, até porque, não há nada na legislação que a impeça de constituir negócio jurídico válido e eficaz, o que foi bem elucidado em sentença. Não havendo qualquer conduta ilícita pela requerida afasta-se o dever indenizatório material e moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)